Tribunal: STJ
Processo: 0461833-57.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 965993 - SP(2024/0461833-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PATRICIA VERONICA CONCEICAO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que, em habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para
reconhecer a atipicidade da conduta de tentativa de furto qualificado de
produtos avaliados em R$ 275,00, absolvendo a paciente com fundamento no
III, do CPP.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os
requisitos objetivos para a incidência do princípio da insignificância em furto
qualificado tentado, praticado em concurso de agentes; (ii) estabelecer se a
decisão monocrática, ao reconhecer a atipicidade material e absolver a
acusada, deve ser mantida ou reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, mas admite-se a concessão de ofício quando constatada flagrante
ilegalidade, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP.
4. O valor da res furtiva, equivalente a aproximadamente 30% do
salário-mínimo de 2017, não representa, por si só, obstáculo intransponível
ao reconhecimento da insignificância, pois a análise deve recair sobre as
circunstâncias objetivas do fato.
5. Os vetores definidos pelo STF para aplicação do princípio da
insignificância — mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da
lesão jurídica — estão presentes, dado tratar-se de tentativa, sem violência ou
grave ameaça, com restituição imediata dos bens.
Documento eletrônico VDA56734261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b7ed66d3-d562-4aff-aa91-bb59e40b0428

6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da
bagatela em casos de concurso de agentes, desde que não demonstrada
especial reprovabilidade, conforme decidido nos EREsp 1.609.444/SP
(Terceira Seção, j.
.
26/10/2016)
7. A eventual reiteração delitiva não constitui fator suficiente para
afastar a insignificância, porquanto a análise deve considerar apenas aspectos
objetivos do fato, em homenagem ao princípio do direito penal do fato, e não
do autor.
8.. O reconhecimento da atipicidade material impede a utilização do
fato como elemento de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56734261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b7ed66d3-d562-4aff-aa91-bb59e40b0428

AgRg no HABEAS CORPUS No 965993 - SP(2024/0461833-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PATRICIA VERONICA CONCEICAO DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
ATIPICIDADE
MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que, em habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para
reconhecer a atipicidade da conduta de tentativa de furto qualificado de
produtos avaliados em R$ 275,00, absolvendo a paciente com fundamento no
III, do CPP.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os
requisitos objetivos para a incidência do princípio da insignificância em furto
qualificado tentado, praticado em concurso de agentes; (ii) estabelecer se a
decisão monocrática, ao reconhecer a atipicidade material e absolver a
acusada, deve ser mantida ou reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, mas admite-se a concessão de ofício quando constatada flagrante
ilegalidade, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP.
4. O valor da res furtiva, equivalente a aproximadamente 30% do
salário-mínimo de 2017, não representa, por si só, obstáculo intransponível
ao reconhecimento da insignificância, pois a análise deve recair sobre as
circunstâncias objetivas do fato.
5. Os vetores definidos pelo STF para aplicação do princípio da
insignificância — mínima ofensividade da conduta, ausência de
periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da
lesão jurídica — estão presentes, dado tratar-se de tentativa, sem violência ou
grave ameaça, com restituição imediata dos bens.
Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da
bagatela em casos de concurso de agentes, desde que não demonstrada
especial reprovabilidade, conforme decidido nos EREsp 1.609.444/SP
(Terceira Seção, j.
.
26/10/2016)
7. A eventual reiteração delitiva não constitui fator suficiente para
afastar a insignificância, porquanto a análise deve considerar apenas aspectos
objetivos do fato, em homenagem ao princípio do direito penal do fato, e não
do autor.
8.. O reconhecimento da atipicidade material impede a utilização do
fato como elemento de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisão monocrática que concedeu a ordem de ofício para reconhecer a
atipicidade da conduta imputada à agravada, com absolvição nos termos do
III,
art. 386,
do Código de Processo Penal.
Na origem, narra-se que, em 19 de maio de 2017, na Comarca de Mauá, a
agravada Patricia Veronica Conceição de Jesus, agindo em concurso com Mayara
Cristina Rodrigues de Souza, tentou subtrair bens avaliados em R$ 275,00 do
estabelecimento “Atacadão”, somente não logrando consumar o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade, tendo sido condenada pelo
§§ 2o e 4o, IV,
II,
art. 155,
c/c art. 14,
do Código Penal, à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 4 dias-multa, no mínimo
legal. A apelação defensiva foi desprovida pela 14a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo (e-STJ fl. 73), que manteve a condenação e afastou a
insignificância e a tese de crime impossível (fls. 133-134).
O Ministério Público Federal sustenta que a decisão agravada deve ser
reformada, por ausência dos pressupostos para a incidência do princípio da
insignificância, afirmando a expressividade da lesão jurídica e o maior desvalor da ação.
Assinala que o valor dos bens, R$ 275,00, excede 10% do salário-mínimo vigente à
época dos fatos (R$ 937,00 em maio de 2017), chegando, conforme registrado no
acórdão estadual, a quase 30% do salário-mínimo, o que impede o reconhecimento da
tipicidade conglobante como inexpressiva. Relembra os vetores exigidos pelo Supremo
Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade
da conduta; a ausência de periculosidade social da ação; a inexpressividade da lesão
provocada; e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Afirma,
ademais, que o crime foi praticado em concurso de pessoas, inclusive com o uso de um
bebê de colo para desviar atenção e reduzir suspeitas, circunstância que evidencia
reprovabilidade e inviabiliza a insignificância.
Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

O recurso também confronta os fundamentos da decisão monocrática que
valorou a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade, a suposta destinação dos
bens a higiene pessoal e alimentação, e a inexistência de efetivo prejuízo por tratar-se de
tentativa, salientando que tais circunstâncias não se mostram aptas a afastar a tipicidade
material na espécie.
Ao final, o Ministério Público Federal requer o conhecimento do agravo
regimental e o exercício do juízo de retratação, nos termos do
§ 4o, do CPC
art. 1.042,
c/c
do RISTJ, para reconsiderar a decisão monocrática. Caso não haja retratação,
art. 270
pede a submissão do recurso ao colegiado, com a reforma da decisão agravada e a
manutenção da condenação da agravada pelo delito de furto qualificado (fl. 139). Aponta
como base normativa os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e o
III, do Código de Processo Penal, além dos dispositivos penais da
art. 386,
condenação (e-STJ, fls. 132-139).
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra-arrazoou o recurso (e-
STJ, fls. 163-168).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
116-122):
“A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Do voto condutor do acórdão recorrido extrai-se o seguinte trecho, que revela a ratio
manifestada na Corte de origem:
decidendi

Do que se depreende das provas produzidas nos autos, a acusada e a corré Mayara,
atuando em concurso de agentes, adentraram no mercado e dali tentaram subtrair os
produtos descritos na denúncia. Ocorre que os seguranças foram alertados por
funcionários do setor de monitoramento, os quais flagraram que as acusadas estavam
retirando produtos das gôndolas e os colocavam no interior de bolsas que traziam consigo.
Os seguranças Lourenço e Cibele passaram, então, a procurá-las na loja, sendo que, as
furtadoras, ao notar a aproximação da equipe de segurança, abandonaram o carrinho de
compras que levavam consigo e saíram do estabelecimento sem passar pelo caixa, sendo
Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

abordadas no estacionamento. Cibele perguntou se poderia revistar as bolsas que as
acusadas traziam consigo, tendo Patrícia de imediato admitido o cometimento do delito. No
interior das bolsas encontraram os produtos subtraídos do mercado.
Não há que se falar, evidentemente, em insuficiência probatória neste coerente e
harmônico conjunto, rejeitando- se, assim, as ponderações da Defesa em contrário do ora
exposto. Note- se que as provas produzidas nos autos não deixam dúvida alguma, não
havendo que se invocar o princípio in dubio pro reo.
Ademais, registre-se que a ação delitiva foi registrada pelas câmeras do sistema de
monitoramento do mercado, sendo as imagens periciadas às fls.
dos autos, tendo
112/130
a ré e Mayara admitido a prática delitiva perante a Autoridade Policial.
Da mesma forma, a circunstância qualificadora do concurso de agentes restou
comprovada, sendo a ação delitiva perpetrada por Patrícia e Mayara, as quais admitiram
a atuação conjunta na fase extrajudicial, sendo detidas pelos seguranças do
estabelecimento comercial na posse da res furtiva, logo após o cometimento do crime. Por
tudo isso, mostra-se inarredável, no caso, a solução condenatória nos termos da r.
sentença, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Busca, ainda, a Defesa, seja reconhecida a atipicidade da conduta, em razão da
aplicação do princípio da insignificância. No entanto, não é o caso de reconhecimento do
chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do princípio da insignificância.
Primeiramente, tem-se que o valor do bem não era irrisório, tendo sido avaliado em R$
275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) à época dos fatos. Trata-se de quantia que,
evidentemente, não pode ser considerada ínfima, máxime em face das condições
econômicas de grande parte da população brasileira e do valor do salário- mínimo à época
dos fatos (maio de 2017). De fato, o salário-mínimo era no importe de R$937,00
(novecentos e trinta e sete) reais e, portanto, o valor dos bens subtraídos, correspondia a
quase 30% (trinta por cento) do valor do salário-mínimo vigente.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina e jurisprudência sobre quais
seriam os pressupostos necessários para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo
Tribunal Federal já exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua
incidência (HC 90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
: “a) a mínima
08/05/2007)
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente ao valor da res furtiva não é suficiente
para se reconhecer, de plano, a atipicidade da conduta do recorrente com base no
princípio da insignificância.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em caso semelhante:
[...]
No presente caso, devem ser reputados ausentes os requisitos da “a mínima
ofensividade da conduta do agente” e do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento”. In casu, as rés agiram em concurso de agentes, levando consigo um
bebê de colo, na tentativa de desviar a atenção das pessoas e livrar-se de suspeitas,
utilizando a bolsa que seria utilizada para transportar fraldas e mamadeiras para
esconder o produto do furto.
Além disso, de acordo com o relato dos seguranças e conforme confirmado pelas
próprias acusadas, não era a primeira vez que realizam furtos naquele estabelecimento,
tendo praticado crime semelhante, no mesmo local, dias antes. Portanto, também não se
pode falar em “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”.
Resta afastado, destarte, o cabimento do invocado princípio da insignificância. Também
não se afirme ser atípica a conduta imputada à apelante.
A combativa Defesa pugna pelo reconhecimento de crime impossível, aduzindo que a res
não saiu da esfera de vigilância da vítima, pois a ação delituosa foi monitorada.
Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

Também é oportuno mencionar que a Súmula no 567 do STJ dispõe: “Sistema de
vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no
interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do
crime de furto.”
Dessa forma, não restou configurada a tese defensiva, sendo que, isoladamente, a
existência de monitoramento no local não torna a conduta do agente um crime
impossível, tanto que a acusada e a coautora chegaram a retirar a res furtiva do mercado,
sendo abordadas pelos seguranças após passar pelo caixa, já no estacionamento do
estabelecimento comercial.
Por tudo isso, mostra-se inarredável, no caso, a solução condenatória nos termos da r.
sentença, não havendo que se falar em absolvição por fragilidade de provas ou atipicidade
da conduta imputada à acusada, passando-se à análise da dosimetria da pena.
[...]
Na primeira fase, a pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal, ou seja, em 02
(dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não
incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

A hipótese em apreço refere-se a uma tentativa de subtração, em concurso de agentes,
sem a prática de violência ou grave ameaça a pessoa, de produtos de higiene e alimentação,
no valor global de R$ 275,00. É apenas esse o fato que foi submetido a julgamento na
origem. Neste ponto verifico flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem amadurecido no sentido
de compreender que "
",
somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados
pois, "levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de
exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato
". Mostra-se, então, "
de o paciente possuir antecedentes criminais
mais coerente a linha de
entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser
analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos
inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao
"
contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato
(RHC
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
.
210.198/DF,
14/01/2022)
Certamente, a subtração sem violência ou grave ameaça de produtos de higiene e
alimentação, restituídos pouco tempo depois com a captura da paciente, não integra a
concepção de lesividade relevante ao ponto de justificar a intervenção do direito penal no
caso concreto. A eventual reiteração de condutas dessa natureza não altera essa
.
conclusão
Para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Superior entende necessária a
presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a)
da
mínima ofensividade
conduta do agente; b)
da ação; c)
nenhuma periculosidade social
reduzido grau de
do agente; e d)
reprovabilidade do comportamento
inexpressividade da lesão jurídica
provocada (AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
845.965/SP,
em
.
27/11/2023)
Todos esses requisitos estão presentes na espécie.
A conduta possui
, pois não houve violência ou grave ameaça na
mínima ofensividade
tentativa de crime patrimonial. Não há
na ação, pois o fato vincula-se
periculosidade social
a agente que tentou subtrair objetos de um único estabelecimento comercial. A
é bastante reduzida, uma vez que o paciente,
reprovabilidade do comportamento
aparentemente, buscou subtrair os objetos para sua higiene pessoal e para alimentação, em
incensurável homenagem ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III,
). Por fim, não há sequer o que se falar em
,
CF/1988
lesão jurídica da conduta
pois o furto não se consumou, isto é, não houve qualquer prejuízo à esfera patrimonial da
vítima.
Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

Ademais, em caso análogo, envolvendo concurso de agentes, a Terceira Seção assim
solucionou a questão:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
(DESODORANTES E ÓLEOS CORPORAIS). RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA.
CONCURSO DE PESSOAS X APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NECESSIDADE DE SE VERIFICAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE NO CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SIGNIFICATIVA DA CONDUTA DO
RÉU. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do
princípio da insignificância demanda a verificação da presença concomitante dos seguintes
vetores (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Como regra, a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada nas
hipóteses de furto qualificado pelo concurso de agentes, tendo em vista que tal
circunstância denota, em tese, maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.
Precedentes.
3. Da mesma forma, a jurisprudência mais recente da Terceira Seção desta Corte traçou
uma orientação no sentido de que, para fins de aplicação do princípio da bagatela, a lesão
jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens
subtraídos perfaz mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(AgRg no
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
REsp 1.549.698/MG
Turma, julgado em
DJe
.
13/10/2015,
3/11/2015)
4. Isso não obstante, deve-se ter em mente que, como sói acontecer com todas as
diretrizes genéricas, esse entendimento, de ordem a ser aplicado com justiça, deve
considerar as circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de maneira a verificar se,
efetivamente, o concurso de pessoas, diante do quadro completo do delito, representou uma
maior reprovabilidade da conduta dos agentes que desautorizaria a aplicação do princípio
da insignificância.
5. Não é por outro motivo que o consagrado filósofo norteamericano de Teoria Geral do
Direito Ronald Dworkin defende que "o caso em sua concretude e irrepetibilidade deve ser
reconstruído de todas as perspectivas possíveis, consoante as próprias pretensões a direito
levantadas, no sentido de se alcançar a norma adequada, a única capaz de produzir justiça
naquele caso específico." (in Scotti, Guilherme e Carvalho Netto, Menelick de, "Os Direitos
Fundamentais e a (in)certeza do Direito: a produtividade das tensões principiológicas e a
superação do sistema de regras". Ed. Forum, Belo Horizonte, 2011)
6. De se concluir, portanto, que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de
agentes, por si só, não impede peremptoriamente a aplicação do princípio da
insignificância, devendo, nesses casos, ser valorada a efetiva maior reprovabilidade da
conduta em razão do concurso, o que não se verificou no caso dos autos. Precedentes:
AgRg no
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
REsp 1.483.842/MG
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
,
16/02/2016,
23/02/2016;
REsp 1455300/MG
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do
),
TJ/PE
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
RHC
Rel.
17/03/2015,
14/05/2015;
42.454/MG,
Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
HC
Rel. Ministro
01/04/2014,
15/04/2014;
225.991/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
26/11/2013,
04/08/2014;
HC
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
246.776/RS,
16/05/2013,
DJe 20/02/2014.
Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

7. Ademais, embora seja pacífico na jurisprudência que a restituição do produto do
crime não constitui, por si só, motivo autorizador da aplicação do princípio da
insignificância (AgInt no HC
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
299.297/MS,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
, indubitavelmente tal
19/05/2016,
31/05/2016)
restituição, somada a outros fatores pode e deve ser considerada dentro do quadro
definidor da reprovabilidade da conduta do(s) agente(s).
8. Situação em que o acusado, em
com o auxílio de outros dois indivíduos
25/05/2013,
não identificados postados como vigias, tentou subtrair de supermercado produtos de
higiene (2 desodorantes Axé 160 ml, 2 frascos de Dermacid, 2 frascos de óleo corporal
Paixão e 2 desodorantes corporais Corpo a Corpo da marca Davena), avaliados em R$
100,00 (cem reais), mas foi abordado por empregado do supermercado e os produtos
foram recuperados.
9. No caso concreto, apontam para a ausência de especial reprovabilidade da conduta:
o fato de que o réu não é reincidente, não houve violência, a ineficiência e falta de
elaboração do esquema planejado e descoberto denota inexperiência por parte dos
perpetrantes, deixando transparecer sua inabitualidade no crime. Além disso, a
característica e quantidade dos bens que pretendiam subtrair - produtos de higiene - leva
a crer que sua utilidade final seria o uso próprio, e não o comércio, presumindo-se que o
produto do crime seria dividido entre os comparsas. Isso sem contar que a qualidade dos
bens furtados não se reveste de especial significação seja para a atividade comercial da
empresa vítimas, seja para a sociedade em geral.
10. De se concluir, portanto, que nem o valor dos bens furtados nem a qualificadora do
concurso de agentes constituem óbice à aplicação do princípio da insignificância no caso
concreto.
11. Embargos de divergência aos quais se nega provimento.
,
(EREsp n. 1.609.444/SP
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe
26/10/2016,
de
. Grifos acrescidos.
9/11/2016)

Nesses termos, a conduta imputada à paciente é atípica.
Sendo assim,
do
pois substitutivo de recurso próprio, mas
não conheço
habeas corpus,
diante da flagrante ilegalidade,
para reconhecer a atipicidade da
concedo a ordem de ofício
conduta imputada à paciente, absolvendo-a nos termos do
III, do Código de
art. 386,
Processo Penal. Em razão da condição de atipicidade da conduta, o fato objeto do presente
feito não deve ser considerado, a qualquer título, como reiteração delitiva.
Comunique-se
o Tribunal de origem e o Juízo singular.
com urgência
Publique-se. Intimem-se.”

Constata-se que a decisão agravada não conheceu da impetração por ser
substitutiva de recurso próprio, mas, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, reconheceu flagrante ilegalidade e concedeu a ordem de ofício,
assentando a atipicidade material da conduta e absolvendo a paciente nos termos do
III, do CPP.
art. 386,
Destacou-se que o fato envolve tentativa de subtração, sem violência ou grave
ameaça, de produtos de higiene e alimentação avaliados em R$ 275,00, restituídos pouco
depois da captura, não havendo lesividade relevante a justificar a intervenção penal, e
que eventual reiteração de condutas dessa natureza não altera essa conclusão.
Como fundamentos, a decisão enfatizou que a análise deve considerar
condições objetivas do fato, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal: “para
Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em
que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente” (RHC 210.198/DF,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
e, quanto aos vetores da insignificância, exige-
14/01/2022)
se “a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da
ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
lesão jurídica provocada” (HC
Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
90.977/MG,
08/05/2007;
AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j.
.
845.965/SP,
27/11/2023)
Reafirmou-se que, em hipóteses análogas, inclusive em concurso de agentes, é
possível a aplicação da insignificância diante da ausência de especial reprovabilidade,
como decidido nos Embargos de Divergência no
, Terceira Seção, j.
REsp 1.609.444/SP
26/10/2016.
Com isso, reconheceu-se a atipicidade e determinou-se a absolvição,
afastando a consideração do fato, a qualquer título, como reiteração delitiva, o que está
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56401600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: 78450dae-56c3-4e06-aa3a-c4d115a8ee9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 965.993 / SP
Número Registro: 2024/0461833-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00045544020198260348 45544020198260348
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PATRICIA VERONICA CONCEICAO DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PATRICIA VERONICA CONCEICAO DE JESUS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56707281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 8035d0a2-8230-452a-91a4-e96d9937d909

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 8035d0a2-8230-452a-91a4-e96d9937d909